Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. PREJUÍZO À SEGURANÇA, SOSSEGO E PRIVACIDADE. DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a existência de danos morais decorrentes das irregularidades na obra; (ii) a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obra do apelado apresentava irregularidades graves, confirmadas pela perícia, como ausência de projetos essenciais, falta de alvará, desrespeito a limites e afastamentos e risco estrutural.
4. Houve violação ao direito de vizinhança, conforme art. 1.277 do Código Civil, haja vista o prejuízo à segurança, ao sossego e à privacidade do apelante.
5. A violação dos direitos da personalidade configura dano moral, independentemente da prova direta de dor. Reparação fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. O apelado foi condenado ao pagamento integral das custas, honorários periciais e honorários advocatícios com o provimento do recurso, de modo que a questão dos honorários de perito ficou prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida.
Tese de julgamento: "A obra irregular que causa prejuízos à segurança, sossego e privacidade do vizinho viola direitos da personalidade e enseja reparação por dano moral."
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.277.
Jurisprudência relevante citada: n/a.